Tribunal: STF
Processo: MS 33555
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EX-SERVIDOR DA FUNAI. PENSÃO CIVIL VITALÍCIA. PAGAMENTO PARA CÔNJUGE E COMPANHEIRA. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DO ATO. UNIÃO ESTÁVEL E CONCUBINATO: INSTITUTOS DISTINTOS. PRECEDENTE. INDEFINIÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA IMPETRANTE. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.



    1. O reconhecimento da ausência de base legal para o rateio da pensão entre viúva e alegada companheira está fundado na impossibilidade jurídica de concomitância dessas duas situações, conforme expresso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 397.762/BA (Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma), quando assentada a distinção entre os institutos da união estável e do concubinato, sendo não acolhido no sistema previdenciário brasileiro.



    2. O ato do Tribunal de Contas da União, fundado no inc. III do art. 71 da Constituição da República, é inconclusivo sobre a situação da Impetrante e dos demais interessados, não se havendo cogitar de lesão a direito subjetivo decorrente de relação fático-jurídica incontroversa.



    3. Mandado de segurança denegado, cassando-se a liminar antes deferida e julgando-se prejudicado o agravo regimental interposto.